Tribunal: TJSP
Processo: 2147269-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Tutela antecipada pleiteada para afastar restrição incidente sobre veículo automotor. Indeferimento na origem. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que a alienação do bem móvel ocorreu após a formação do título executivo judicial e da intimação da parte executada-alienante para o pagamento de verba honorária sucumbencial. Juízo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Tutela antecipada pleiteada para afastar restrição incidente sobre veículo automotor. Indeferimento na origem. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que a alienação do bem móvel ocorreu após a formação do título executivo judicial e da intimação da parte executada-alienante para o pagamento de verba honorária sucumbencial. Juízo positivo de probabilidade do direito alegado que não se verifica neste momento processual. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147269-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
IRACEMA MASSAKO FUKASAWA, é agravado MUNICÍPIO DE CEDRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147269-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17921
2
Voto n. 17921
Ano: 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2147269-14.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto
Agravante:
Iracema Massako Fukasawa
Agravado:
Município de Cedral
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Tutela
antecipada pleiteada para afastar restrição incidente sobre
veículo automotor. Indeferimento na origem. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que a
alienação do bem móvel ocorreu após a formação do título
executivo judicial e da intimação da parte executada-
alienante
para
o
pagamento
de
verba
honorária
sucumbencial. Juízo positivo de probabilidade do direito
alegado que não se verifica neste momento processual.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iracema
Massako Fukasawa objetivando reformar a r. decisão copiada a p. 13 que, nos
autos de Embargos de Terceiro (n. 1022982-14.2020.8.26.0576) movido em
desfavor do Município de Cedral, indeferiu o pedido de tutela de urgência por
entender que a questão depende de análise do mérito e da ocorrência de fraude
contra credores ou à execução no contrato que transferiu a posse. Ademais
consignou não haver verossimilhança necessária para a liminar de liberação do bem
e que eventual arrematação em leilão eletrônico pode vir a ser desconstituída em
caso de sucesso na ação.
Sustenta a agravante, em síntese, que (i) a compra do veículo
AUDI Q3 2.0, Placas AZH-2410 ocorreu em 20/02/2020, por intermédio da
empresa Money Car Brasil Com. de Veículos Ltda., a qual não tem qualquer relação
comercial com a Nova Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.; (ii) a
agravante foi diligente, pois além de levantar a documentação do automóvel,
procedeu ao laudo de vistoria cautelar, oportunidade em que não se constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147269-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17921
3
qualquer apontamento de irregularidade no veículo, sequer restrição judicial; (iii)
além de comprovar que não pendia qualquer débito sobre o bem no ato da compra,
a agravante demonstrou que estavam suspensos os prazos para transferência de
propriedade dos veículos no Paraná, em razão da pandemia decorrente da Covid-19;
(iv) no caso, o bloqueio foi deferido em 12/05/2020 e efetivado em 13/05/2020,
em data posterior à aquisição do veículo (20/02/2020); (v) a propriedade de bens
móveis se transfere mediante tradição, sendo o registro no Detran mera exigência
administrativa; (vi) no processo executório já foi determinado a expedição de carta
precatória para a penhora e avaliação do veículo, o que acarretará enormes prejuízos
à agravante caso não seja suspensa a execução, sendo este o periculum in mora; (vii) já
o fumus boni iuris consiste na prova documental da aquisição do veículo e da
inexistência de qualquer anotação ou pendência. Nestes termos, requer seja
concedida a antecipação de tutela para determinar, de um lado, a suspensão da
medida constritiva sobre o bem litigioso e, de outro, a baixa/exclusão do bloqueio
junto ao Detran/PR e exclusão da penhora, bem como a manutenção a posse, até o
final julgamento do recurso dos embargos de terceiro. Alternativamente, requer seja
determinada a suspensão da execução n. 1008931-03.2017.8.26.0576. Instruiu a
inicial de p. 01/11 com os documentos de p. 12/240.
O pedido liminar recursal foi indeferido (p. 242/244).
Contraminuta apresentada a p. 253/266, com considerações
lançadas para manutenção da r. decisão agravada, considerando que houve fraude à
execução. Juntou os documentos de p. 267/537.
II Fundamentação
Primeiramente registra-se que os documentos juntados com as
contrarrazões se tratam de cópia integral dos autos do cumprimento de sentença,
cópia também juntada com a inicial deste recurso, tudo a afastar sua classificação
como documentos novos e a dispensar a intimação da agravante para sobre eles se
manifestar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147269-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17921
4
No mais, o recurso não comporta provimento.
O que se analisará, neste momento, é se estão ou não presentes
os requisitos necessários à antecipação da tutela (medida de caráter provisório), sem
se adentrar ao mérito da demanda, de forma a não haver supressão de instância.
Trata-se de medida cronologicamente anterior à sentença, temporária, e que exige
cognição sumária, sem dispensar decisão exauriente posterior.
Requisitos básicos para a antecipação da tutela de urgência são
(art. 300, caput, do CPC/2015) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. A tutela não será concedida se houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).
No caso concreto, observando-se mais uma vez que o juízo aqui
tem por base uma decisão tomada em cognição sumária, observo que não foram
preenchidos os requisitos do § 4o do art. 1012 do NCPC, c.c. o art. 1019, I, do
mesmo código, uma vez que a questão tratada nos autos determina seja considerada
a data do trânsito em julgado da ação ordinária julgada improcedente em
30/08/2018 (p. 119) e que deu origem ao título executivo executado, e não do
bloqueio efetivado em 13/05/2020. Ou seja, desde 30/08/2019 sistemas públicos
de consulta revelam que há um título executivo judicial formado contra aquela que
consta como proprietária do veículo (Nova Rio Preto Empreendimentos
Imobiliários Ltda) até mesmo nos laudos formulados por interesse da ora terceira
embargante (p. 39 e 243)
Consoante se extrai dos documentos juntados neste recurso, o
pedido de cumprimento de sentença1 (n. 1008931-03.2017.8.26.0576) foi
apresentado em 13/09/2018 contra a empresa Nova Rio Preto Empreendimentos
Imobiliários Ltda., objetivando a cobrança da verba honorária sucumbencial, no
valor total de R$ 10.360,39 (p/setembro de 2018, cf. inicial copiada a p. 268/276).
Naqueles autos, a executada foi intimada para o pagamento em
1 O Cumprimento de Sentença se dá nos mesmo autos da ação declaratória ajuizada pela
Nova Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgada improcedente (n.
1008931-03.2017.8.26.0576).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147269-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17921
5
27/11/2018 (disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, p. 289), e em razão
do decurso do prazo certificado a p. 290/291, o Juízo deferiu o bloqueio de valores
(p. 129 e 296), todavia, sem sucesso (p. 133/134 e 300/301). Posteriormente,
concretizou-se o bloqueio do veículo (p. 140/141 e 307/308), objeto da
irresignação recursal.
No que de fato interessa ao caso, o documento juntado a p. 32
comprova que a executada Nova Rio Preto Empreendimentos Imobiliários figura
como proprietária do veículo bloqueado, e que, na data de 20/02/2020 o bem foi
alienado para a ora embargante (p. 31), após, portanto, da formação do título
executivo judicial e da intimação da executada-alienante. A circunstância pode
caracterizar fraude à execução (art. 792, IV, do CPC).
No mais há que se observar que o documento juntado a p. 220
indica que o bloqueio recai apenas sobre a transmissão de propriedade e não sobre a
circulação, licenciamento do veículo ou pagamento de IPVA.
Mais não é preciso dizer, devendo ser mantida a r. decisão
agravada.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos suscitados nas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)